Tribunal: TCU
Processo: 028.183/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3766/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de alteração de aposentadoria a Margarida Mendes de Barros, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato em questão contempla a vantagem denominada "opção" em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes), vez que pago cumulativamente com a vantagem "quintos"; considerando, entretanto, que o ato inicial (Sisac NC 20783906-04-1999-000024-0) já contemplava a vantagem denominada "opção" e a parcela de "quintos" e que o referido ato foi apreciado pela legalidade, nos autos do TC Processo 009.903/2008-8 ( Acórdão 2982/2008-TCU-Primeira Câmara , Sessão realizada em 17/9/2008); considerando que, nos termos do art. 260, § 2o do RITCU, após o transcurso de 5 anos da apreciação pelo Tribunal, não é mais possível realizar a revisão de ofício do Acórdão 2982/2008-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, na linha do que foi decidido no âmbito do Acórdão 1952/2018-TCU-Plenário e dos Acórdãos 8.389/2020 e 5.969/2021, ambos da 1a Câmara, a presença de ilegalidade em ato já registrado e sem possibilidade de revisão de ofício em razão da decadência é obstáculo a registro de novo ato alteração emitido para incremento de novas parcelas ao benefício; considerando que o ato de alteração em epígrafe (e-Pessoal 27639/2020) foi cadastrado com objetivo de incluir melhoria nos proventos, por meio da inclusão da vantagem do art. 190 da Lei 8.112/1990 (integralidade, com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria); considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 19617/2021) Margarida Mendes de Barros, recusando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 028.183/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. InteressadA: Margarida Mendes de Barros (XXX.949.535-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação, as providências adotadas; 1.7.2. informe ao (à) interessado (a) que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; 1.7.3. comunique imediatamente ao (à) interessada o teor da presente decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência;